Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. COMPROVADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO E PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Apurado que os acusados, agindo em conjunto e com divisão de tarefas, coagiram e constrangeram a vítima mediante grave ameaça, visando a obtenção de vantagem econômica indevida, correta a condenação pelo delito de extorsão, não havendo que se falar em absolvição. 1.2. No caso, a versão da vítima merece credibilidade, não apenas por ter sido narrada de forma detalhada, coerente e persistente, como por ter sido corroborada por outras provas dos autos, como os comprovantes de transferência bancária em favor da ré. Se o aparelho telefônico utilizado para a prática do crime estava em nome do réu e a conta bancária para a qual a vítima realizou a transferência estava em nome da ré, demonstrada a autoria de ambos quanto à extorsão.
2. A incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas deve ser mantida quando demonstrado que os acusados agiram em conluio e unidade de vontade para a prática do crime.
3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, se o acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime e não foi ouvido em sede inquisitorial.
4. Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Todavia, o pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal.
5. Se o órgão ministerial requereu na denúncia fixação de valor mínimo para reparação dos danos provocados pela infração e o sentenciante fixou a condenação por danos materiais de acordo com os comprovantes de pagamento anexados pela vítima, mostra-se correta a condenação à reparação dos danos causados pela infração penal.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.